Tribunal: STF
Processo: Rcl 74675
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto em face do Tribunal Superior do Trabalho, cujo acórdão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e  e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista nº 0010411-48.2023.5.15.0004, ajuizada por Bruno Otávio Picado do Amaral contra Columbia Service Serviços de Limpeza Eireli e o Município de Ribeirão Preto, em que se pleiteou o adimplemento de verbas trabalhistas.



    Alega que 



    “(...) não resta dúvida que após julgamento da ADC 16 ADC (art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 – 4), não é mais possível o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração, nos casos de terceirização de serviços com simples fundamento na Súmula 331 do TST, de certo que não se admite responsabilidade subsidiária reconhecida de forma genérica. 



    A responsabilização subsidiária pelos créditos pleiteados pelo empregado recorrido de uma prestadora de serviços contratada não pode ocorrer de forma semiautomática, com a inversão do ônus da prova e pela mera presunção de culpa do ente público, sob pena de agressão ao entendimento já estabelecido pelo STF.” (e-doc 1, p. 4)



    Defende que 



    “No caso, a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida de forma genérica, sem que tivesse sido atribuída e demonstrada a sua negligência no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Em conclusão, se a municipalidade contratou conforme os ditames legais não há que se falar em culpa in eligendo, bem como se o Município cuidou de fiscalizar a execução do contrato nos termos da lei de licitação, não há que se falar em culpa in vigilando, não havendo fundamentos possíveis para impor RESPONSABILIDADE AO ENTE PÚBLICO na medida em que o reclamante NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA A ESSE RESPEITO.“ (e-doc 1, p. 8)



    A parte reclamante aponta como desrespeitada também a Súmula Vinculante nº 10, pois 



     “o r. decisum violou o disposto na Súmula nº 10 do STF, pois afastou a aplicação do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/1993 ao caso, embora não declarando expressamente a sua inconstitucionalidade, desrespeitando a chamada cláusula de reserva de plenário, necessária até mesmo quando órgão fracionário deixa de aplicar a lei de regência ao caso sub judice, tal como ocorreu no processo em análise.” (e-doc 1, p. 9) 



    Requer



    “a) a concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada por meio de medida liminar, para o trâmite da Reclamação/Recurso Trabalhista sob nº RO 0010411-48.2023.5.15.0004, em que figura como reclamante/recorrido BRUNO OTAVIO PICACO DO AMARAL, até o julgamento em definitivo da presente reclamação;



    (...)



    e) ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da tutela antecipada concedida em medida liminar, para que, respeitado o conteúdo do julgamento da ADC 16/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 24.11.2010. (ADC-16), do Tema de Repercussão Geral n.º 0246, bem como da Súmula Vinculante n.º 10, SEJA cassado o Acórdão exarado no RO 0010411- 48.2023.5.15.0004, sendo JULGADA IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PELO RECLAMANTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.” (e-doc 1, p. 12-13)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos no sítio eletrônico do TST, verifica-se que ainda não houve interposição de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.  



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente